Tribunal: TJPA
Processo: 0800655-16.2021.8.14.0105
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800655-16.2021.8.14.0105

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

AGRAVADO: DORILENE DA SILVA CORREA, ERICA SANTOS VIEIRA, FRANCISCA DE ASSIS LOPES COSME CHAVES, GIRVANIA MESQUITA DA CONCEICAO, LINCOLN CAMPOS PEREIRA, MARIA ANTONIA GOMES DA SILVA, MESSIAS CUNHA CORREIA, ROSEMIRO DOS SANTOS MIRANDA, WALFREDO MARCELINO MAMORE DA SILVA, ZILNAIDE NUNES DE LIMA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES MUNICIPAIS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO LEGAL (LEI MUNICIPAL Nº 343/2009). NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA DESCONSTITUIÇÃO DE ATOS COM EFEITOS CONCRETOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 138/STF. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 1359/STF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Controvérsia envolvendo supressão de gratificações e vantagens remuneratórias de servidores municipais da educação, em outubro e novembro de 2016, sem prévio procedimento administrativo. O
r
ecurso
e
xtraordinário foi inadmitido com fundamento no Tema 1359/STF, por envolver matéria infraconstitucional e fática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o agravo interno demonstra equívoco na aplicação do Tema 1359/STF, e se as alegações do
m
unicípio — fundamento legal (Lei 343/2009), ausência de redução remuneratória, pedido genérico e violação à isonomia — afastam o óbice constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A admissibilidade do
r
ecurso
e
xtraordinário demanda controvérsia sobre interpretação da Lei Municipal nº 343/2009, bem como reexame de elementos probatórios sobre supressão e restabelecimento de parcelas remuneratórias, subsumindo-se ao Tema 1359/STF. O acórdão recorrido, ademais, está em conformidade com o Tema 138/STF, ao reconhecer a necessidade de processo administrativo prévio, sem que isso caracterize questão constitucional direta apta a ensejar repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo interno desprovido. Mantida a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário.

Tese: (i) A admissibilidade do
r
ecurso
e
xtraordinário é afastada quando a matéria exige reexame de fatos e interpretação de legislação municipal (Tema 1359/STF). (
ii
) A conformidade do acórdão recorrido com o Tema 138/STF reforça a correção do julgamento, mas não autoriza a abertura da via extraordinária
.

_________________________________

DISPOSITIVOS CITADOS CF: art. 5º, LV; art. 37, XIV e XV. CPC:
arts
. 1.021 e 1.030.

JURISPRUDÊNCIA – STF, Tema 1359 (RE 1.493.366). – STF, Tema 138 (RE 594.296/MG). – Precedentes do TJPA apontados no acórdão recorrido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
9
ª
Sessão
Ordinária
Virtual

do Tribunal Pleno (
11 a 18 de março de 2026
), por unanimidade,
negar provimento ao
agravo
interno
,

nos
termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(ID

30.187.295
)
interposto contra decisão desta VicePresidência que negou seguimento a
r
ecurso
e
xtraordinário
, ao fundamento de que o acórdão
est
ava
em conformidade com
o
Tema 1359 do STF
:

1359/STF
- São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos.

No caso, o órgão julgador desta
corte
mant
eve
a
sentença reconhecendo a ilegalidade da supressão de gratificações e vantagens remuneratórias percebidas por servidores municipais, realizadas sem prévio procedimento administrativo
, e
is como ementado o acórdão:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Concórdia do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a ilegalidade da supressão de gratificações incorporadas aos vencimentos de servidores municipais, sem a instauração de procedimento administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSS
ÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legalidade da supressão das gratificações incorporadas aos vencimentos dos servidores municipais, sob a alegação de reestruturação de carreira prevista na Lei nº 343/2009; e (
ii
) determinar se a ausência de procedimento administrativo prévio configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Administração Pública possui o poder de autotutela, mas a supressão de direitos incorporados aos vencimentos dos servidores, que repercute na esfera jurídica individual, exige a instauração de procedimento administrativo prévio, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

4.A decisão recorrida fundamenta-se no entendimento consolidado pelo STF no Tema 138 de Repercussão Geral (RE 594.296/MG), segundo o qual a Administração só pode desfazer atos que geraram efeitos concretos mediante processo administrativo regular.

5.Precedentes do TJPA e do STF corroboram a nulidade do ato administrativo que suprimiu as gratificações sem observância das garantias processuais dos servidores, reforçando a necessidade de preservação dos direitos adquiridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.A supressão de vantagens incorporadas aos vencimentos de servidores públicos municipais somente pode ser realizada após a instauração de procedimento administrativo regular, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.A reestruturação de carreira não justifica a revogação de direitos adquiridos, sem o devido processo legal.

___________________-

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 12.016/2009, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno,
DJe
13.02.2012; TJPA, AC nº 08000919620188140087, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 31.01.2022; TJPA, AC nº 0800646-54.2021.8.14.0105, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 16.10.2023

(
2
ª Turma de Direito Público. Rel. Des.
Luiz Neto
. Disponibilizado no PJE em 1
17/02/2025
).

O agravante sustenta, em síntese:

(i) existência de fundamento legal para todas as parcelas, previstas na Lei Municipal nº 343/2009;

(ii) inviabilidade de cumulação de vantagens com o mesmo fato gerador (art. 37, XIV, CF);

(iii) alegada inexistência de comprovação de redução remuneratória;

(iv) violação ao princípio da isonomia;

(v) inadequação do enquadramento no Tema 1359/STF.

H
ouve

contrarrazões
(
I
D nº

30.766.907
).

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso e
special
com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte
beneficiária da justiça gratuita
, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

Como visto, a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário porque a matéria nele veiculada é integralmente infraconstitucional e fática, enquadrando-se com exatidão no Tema 1359/STF, que afasta repercussão geral nas discussões sobre fundamento legal e requisitos para pagamento de vantagens remuneratórias.

O
m
unicípio insiste em que a Lei nº 343/2009 conferiria fundamento jurídico suficiente para justificar a supressão das gratificações ou, ao menos, impedir a conclusão adotada pelo acórdão recorrido. Todavia, essa argumentação confirma o acerto da negativa de seguimento, pois demanda a interpretação da legislação municipal, tarefa vedada em sede de
r
ecurso
e
xtraordinário.

Igualmente, as teses de pedido genérico, inexistência de redução remuneratória, violação à isonomia e cumulação indevida de vantagens reclamam reexame de fatos e provas, o que também obsta a abertura da via extraordinária.

Registre-se, por oportuno, a seguinte ressalva, em coerência com a racionalidade dos precedentes qualificados: o Supremo Tribunal Federal consolidou, de forma categórica, que controvérsias envolvendo vantagens, gratificações, critérios remuneratórios, padrões funcionais e existência de fundamento legal para pagamento de parcelas remuneratórias constituem, como regra, matéria infraconstitucional, dependente de legislação local/ordinária e do contexto fático, razão pela qual tem devolvido sistematicamente aos
t
ribunais de origem processos dessa natureza para aplicação do mecanismo do art. 1.030 do CPC

Importa registrar
, ainda,
que
muito embora
o
acórdão est
eja
alinhado ao Tema 138/STF (RE 594.296/MG), segundo o qual a Administração Pública não pode desconstituir ato que produziu efeitos concretos na esfera jurídica individual sem prévio processo administrativo assegurando ampla defesa e contraditório.
Tal conformidade não transforma a matéria em questão constitucional direta, nem supera o óbice de admissibilidade refletido no
Tema 1359.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida
em seus termos.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao
a
gravo
i
nterno
,
mantendo integralmente a decisão que negou seguimento ao
r
ecurso
e
xtraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC,
por se tratar de matéria infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema
1359
)
.

Advirto
que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

É como voto.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pa
rá

Belém, 18/03/2026